Tribunal: TJBA
Processo: 8002873-94.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002873-94.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MARISA VIEIRA NOBRE

Advogado(s)
:
AIRY JOHN BRAGA DA NOBREGA MACENA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. BIOMETRIA E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A contratação realizada por meio digital, com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, sendo desnecessária a certificação ICP-Brasil para comprovar a manifestação de vontade quando a instituição financeira comprova a disponibilização dos valores e a regularidade do procedimento.

2. A prova do recebimento do valor do crédito, associada ao contrato assinado, constitui prova suficiente da contratação, tornando desnecessária a perícia técnica quando não há dúvida fundada sobre a autenticidade documental.

3. Não demonstrado qualquer vício na contratação ou na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002873-94.2025.8.05.0113, em que figuram como apelante
MARIA MARISA VIEIRA NOBRE
e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento
ao recurso de apelação
, mantendo-se a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25